Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-90.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002222-90.2011.8.14.0065

APELANTE: LORIVAL LACERDA SANTANA

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO –
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/07 E 11.495/09 - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME LAUDO PERICIAL JUDICIAL ACOSTADO AOS AUTOS – RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Constitucionalidade das Leis nºs 11.482/07 e 11.495/09 constatada em razão do Supremo Tribunal Federal já ter proferido julgamento na ADI nº. 4350/DF reconhecendo a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº. 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei nº 11.945/09. Aplicação imediata dos referidos dispositivos legais.

2.

A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3.

In casu, observando os parâmetros estabelecidos por lei, o valor devido a título de Seguro DPVAT fora pago administrativamente, o que enseja a improcedência da demanda.

4.

Recurso Conhecido desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
LOURIVAL LACERDA SANTANA
e apelado
ITAU SEGUROS S/A
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

LOURIVAL LACERDA SANTANA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/Pa que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, tendo como ora apelada
ITAU SEGUROS S/A
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que fora vítima de acidente de trânsito em 05 de junho de 2011, vindo a sofrer fratura angulada 1/3 distal do radio esquerdo.

Aduz que a requerida pagou, pela via administrativa, apenas o valor R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais, e cinquenta centavos) e não a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme estabelece o art. 3º, inciso II, da Lei nº. 6.194, razão pela qual pugna pela complementação do valor total devido, considerando a invalidez permanente do requerente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 8906134 – FLS. 216/217) que julgou improcedente a pretensão veiculada na exordial, sob o entendimento de que a autora já recebera o valor devido em sede administrativa, oportunidade em que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformado,
LOURIVAL LACERDA SANTANA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 8906134 – FLS. 219-226).

Sustenta
alega a inconstitucionalidade das leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009, bem como a existência de invalidez permanente e a necessidade de aplicação do art. 3º original da Lei nº. 6.194/74, requerendo o pagamento total de 40 (quarenta) salários-mínimos, salientando ainda a possibilidade de vinculação da indenização ao salário mínimo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8906134 – FLS. 227/228), a seguradora apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora guerreada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11940620).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de majoração do quantum indenizatório referente ao seguro DPVAT
.

Ab initio, afasto a

declaração de inconstitucionalidade suscitada nas razões recursais pelo apelante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já proferiu julgamento na ADI n. 4350/DF reconhecendo a constitucionalidade do art. 8º da Lei Nº 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei Nº 11.945/09. Vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.

(ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)

Nesse diapasão, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, aplicando, portanto, as alterações introduzidas pelas Lei nºs 11.482/2007 e 11.945/2009, considerando que o sinistro ocorreu no dia 31/07/2013.

Consabido o seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº 6.194/74 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° da referida lei (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta. Até porque diferente não é a jurisprudência segura do STJ, expressa no texto da súmula n. 474 do STJ, no sentido de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial de que nos casos de invalidez parcial permanente, aplicando o art. 3º, b, da lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão. Precedentes:

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. É válida a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez parcial. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

(REsp 1101572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO NAO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.

II. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local.

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este.

(AgRg no REsp 1225982/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.

1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1360777/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011)

No caso em tela, restou evidenciado pelo laudo pericial (ID Nº. 8906133 – FLS. 205/206) que o sinistro resultou em lesão de punho esquerdo (segmento anatômico) que corresponde a 25% do valor total, com perda leve (25%), o que resta incontroverso a debilidade permanente incompleta das funções do membro superior esquerdo.

Ocorre que, tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, conforme o caso em tela, o inciso II do §1° do art. 3º da referida lei – acima transcrito -, estabelece que o enquadramento da lesão se fará de acordo com a repercussão da perda.

Nessa linha de raciocínio, considerando que o laudo atesta perda de repercussão leve de 25% (vinte e cinco por cento), o valor da indenização devida perfaz um total de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)), já devidamente pago pela via administrativa, conforme as próprias alegações do autor, ora apelante.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado a quo para julgar improcedente os pedidos autorais, merecendo assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia a Procuradoria de Justiça para
CONHEÇER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/Pa
.

É COMO VOTO.

Belém, 14/03/2023